Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. No CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsito em julgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributos devidos, inclusive o ITCMD.

2. O art. 659, § 2o, do CPC/15, entretanto, prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco em momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens.

3. A nova regulação da matéria não afronta o disposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimação do processo de arrolamento sumário da obrigação de pagamento dos tributos de transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ainda ao Fisco realizar a cobrança do referido imposto e demais tributos eventualmente devidos em procedimento administrativo.

4. Permanece hígida, contudo, a obrigatoriedade de comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

5. A Segunda Seção do c. STJ consolidou entendimento acerca da matéria discutida nos autos, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), firmando a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”.

6. Alinhado ao entendimento firmado pela Corte Superior em sede de precedente qualificado (Tema 1.074/STJ), impõe-se condicionar a homologação da partilha e expedição do respectivo formal ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, prescindindo do prévio recolhimento do ITCMD.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.